Tribunal: TCU
Processo: 013.668/2016-1
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: WALTON ALENCAR RODRIGUES
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2020-09-09
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Embargos de declaração interposto contra decisão que negou provimento ao pedido de reexame interposto pelo embargante em face de decisão que aplicou multa e a penalidade de inabilitação para o exercício de cargo em comissão ou função na administração pública federal em razão de irregularidades cometidas na gestão de convênios.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de embargos de declaração opostos por Mário Augusto Lopes Moyses contra o Acórdão 1411/2020-TCU-Plenário ; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, com fundamento no artigo 32, inciso II, e 34 da Lei 8.443/1992, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. conhecer dos embargos de declaração opostos por Mário Augusto Lopes Moyses para, no mérito, rejeitá-los; 9.2. autorizar o parcelamento das multas aplicadas aos responsáveis, por meio do Acórdão 1090/2018-TCU-Plenário , em 36 (trinta e seis) parcelas mensais e consecutivas, incidindo sobre cada parcela os correspondentes acréscimos legais, nos termos do art. 217 do RITCU e do art. 26 da Lei 8.443/1992; 9.3. alertar aos responsáveis que a falta de recolhimento de qualquer parcela importará no vencimento antecipado do saldo devedor, nos termos do art. 217, § 2o, do RITCU, bem como da necessidade de encaminhamento dos comprovantes das parcelas recolhidas ao Tribunal; 9.4. dar ciência desta deliberação ao recorrente, aos responsáveis e ao interessado.